Tribunal: TJSP
Processo: 2033893-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade - Adoção pelo procedimento do JEC que constitui ato facultativo da parte – Inteligência do artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei n. 9.099/95 - Competência relativa que não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do C. STJ -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra r. decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial Cível – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade - Adoção pelo procedimento do JEC que constitui ato facultativo da parte – Inteligência do artigo 3o, parágrafo 3o, da Lei n. 9.099/95 - Competência relativa que não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula 33 do C. STJ - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.